Tribunal: STF
Processo: ARE 1541704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA APROVADA EM CONCURSO E IMPEDIDA DE TOMAR POSSE. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO. PROCESSO PARADO HÁ MAIS DE 20 ANOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DEMORA EXCESSIVA DA ADMINISTRAÇÃO PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARACTERIZAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. A inviabilidade de inclusão de um novo cadastro a pessoa aprovada em concurso, em razão de processo administrativo relativo a anterior vínculo com o Estado e que encontra-se parado há mais de 20 anos, é fato ofensivo ao princípio constitucional da duração razoável do processo.



    2. Não se pode admitir que um procedimento administrativo se estenda no tempo, de forma indefinida, inclusive criando óbices para que o cidadão possa assumir posto ao qual habilitou-se em concurso público, não sendo escusável a demora excessiva para desfecho do processo administrativo.



    3. Segurança concedida, para o fim de determinar que nova matrícula seja atribuída à Impetrante e para que lhe seja garantido o direito de assumir o cargo temporário de Técnico Nível Médio Opefacional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Tratam os autos de Ação Mandamental que objetiva a concessão de uma segurança que garanta à Impetrante o direito de obter uma nova matrícula para que possa assumir o cargo de Técnico Nível Médio Operacional, sob o Regime Especial de Direito Administrativo — REDA, da Fundação Pedro Calmon, Edital nº 1.2015, para o qual foi aprovada e convocada a tomar posse, conforme publicação no DOE de 21 de março de 2017.



    [...]



    Muito embora o Estado alegue a inexistência de direito líquido e certo e de prova pré-constituída nos autos, tais fundamentos devem ser afastados, na medida em que encontram-se presentes no caderno processual todas as informações aptas a demonstrar os fatos narrados na Exordial.



    Diferentemente da tese sustentada pelo Estado da Bahia, de que a Autora possui vínculo com a Administração, sendo conhecedora e inclusive prestando informação inverídica nos autos, a verdade é que a Impetrante apenas figura nos sistemas das partes Impetradas na categoria “CIVIL ATIVO” em razão da demora excessiva para que fossem concluídos e arquivados os processos administrativos que deveriam resultar em sua demissão do cargo anteriormente ocupado.



    O que se nota no presente caso é verdadeira conduta desidiosa da Administração, ao passar mais de 20 anos sem finalizar um processo administrativo decorrente de abandono de serviço, para em seguida tentar justificar-se alegando que o servidor deixou de trabalhar desde o ano de 1997 ainda figura em seus sistemas como em atividade.



    De igual modo, não se pode argumentar que a Impetrante prestou informação inverídica no certame do qual participou recentemente, até porque, pelo próprio decurso de duas décadas, era de se esperar que a situação sobre a sua demissão por abandono de serviço deveria encontrar-se totalmente resolvida.



    Todavia não foi o que ocorreu.



    É notável no presente caso que o fundamento da defesa dos Impetrados é exatamente de que a Impetrante figura como servidora ativa em seus sistemas, sendo que olvidam-se, todavia, de que tal fato foi por eles próprios provocado.



    [...]



    Agindo de forma desidiosa, protelando a resolução do Processo Administrativo por longos 20 anos, acabou a Administração por ceifar da Impetrante o direito de ser empossada em concurso no qual veio a classificar-se posteriormente.



    Por ter dado causa à inviabilidade de inclusão no sistema de um novo cadastro para a Impetrante, não pode a Administração utilizar como escusa a existência do Processo ainda em andamento, hipótese que em verdade significaria permitir a eles (Impetrados) beneficiarem-se da própria torpeza.



    Convenço-me, diante de todas estas informações, da necessidade de conceder a segurança pleiteada, por estarmos efetivamente de uma hipótese de violação a direito líquido e certo da parte Acionante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente